Tribunal: STF
Processo: HC 86112
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: CRIME HEDIONDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
 POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM:
NÃO-CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO. § 1º DO ARTIGO 2º
DA LEI N. 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      O pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos não pode ser conhecido, porque não submetido a exame das
instâncias precedentes.
2.      O Supremo Tribunal Federal, em Sessão
plenária realizada no dia 23/2/2006, declarou a
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90 [HC
82.959, relator o Ministro Marco Aurélio].
        Habeas corpus deferido
na parte conhecida.